Tribunal: TJDFT
Processo: 0700312-71.2025.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDUTA TÍPICA. DANO MORAL DEVIDO. VALOR PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 150, § 1o, do Código Penal em contexto de violência doméstica.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) examinar a tipicidade da conduta do réu; (ii) verificar a possibilidade de afastamento da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. As áreas externas cercadas e de uso privativo, incluindo quintais e jardins, ainda que compartilhadas por mais de uma unidade em lote familiar, integram o conceito de domicílio protegido pelo art. 150 do CP, desde que não abertas ao público.
4. Comprovado que o réu, durante o período noturno e sem autorização, pulou o muro e ingressou no quintal do imóvel da vítima, resta configurado o crime do art. 150, § 1o, do Código Penal, ainda que não tenha adentrado os cômodos da residência.
5. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema no 983, na sistemática de recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título dedanomoral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”. Havendo pedido expresso na denúncia, deve ser mantida a indenização fixada na sentença, proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 61, inciso II, alínea “f”, 77, 103, 107, inciso IV e 150, § 1o; CPP, arts. 386, inciso III, 387, inciso IV e 395, inciso III; Lei 11.340/06, arts. 5o, inciso III e 7o, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 983; TJDFT, Acórdão no 2022688, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 17.07.2025; TJDFT, Acórdão no 2077347, Rel. Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 10.12.2025; TJDFT, Acórdão no 1969268, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 13.02.2025; TJDFT, Acórdão no 1944455, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 12.11.2024; TJDFT, Acórdão no 1910548, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 22.08.2024; TJDFT, Acórdão no 1831435, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 14.03.2024; TJDFT, Acórdão no 1831127, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 14.03.2024.